Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-60.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001065-60.2025.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ERINALIA SILVA SOUZA Advogado(s): GIOVANI DA ROCHA FEIJO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO CASO DE INDEFERIMENTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade e julgou extinto o processo na mesma oportunidade, sem oportunizar à parte o recolhimento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em evidenciar a correção do pronunciamento judicial que deixa de oportunizar à parte o direito de recolher as custas, após indeferir a gratuidade pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290, do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas. 4. No caso, após o indeferimento da justiça gratuita, não foi oportunizada a abertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais, ou para que pudessem os recorrentes interpor recurso em face da decisão de indeferimento. Assim ocorrendo, forçoso reconhecer que incidiu a decisão em error in procedendo, e, por consequência, deve ser cassada a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Incide em error in procedendo a sentença que indefere a gratuidade da justiça e, na mesma decisão, extingue o processo e cancela a distribuição antes de determinar a intimação da parte para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001065-60.2025.8.05.0111, em que figuram como apelante ERINALIA SILVA SOUZA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA